Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AI no 1018137-35.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco do Brasil S.A., objetivando a reforma da decisão que determinou a intimação do executado/agravante para que preste as informações necessárias à liquidação do julgado, mediante a apresentação das Cédulas Rurais, conforme requerido na inicial da ação de liquidação de sentença movida por Cláudio Lorenzon.
Para tal desiderato, o agravante defende a necessidade de suspensão da liquidação de sentença, em razão da decisão proferida no EREsp 1.319.232/DF, pela Min. Maria Thereza de Assis Moura, Vice Presidente do E. STJ, publicada no DJe de 4.8.2020, em que restou determinada a suspensão de todas as ações em tramitação que tenham como objeto a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédula de crédito rural relativas ao mês de março de 1990, até o julgamento definitivo do RE 1.101.937/SP pelo E. STF (tema 1075).
Alega que a decisão viola o art. 10 do CP, porquanto, não obstante o agravado ter requerido o procedimento de liquidação de sentença, o magistrado singular proferiu decisão determinando o prosseguimento do feito como “cumprimento de sentença”, sem oportunizar a manifestação da instituição financeira a respeito.
Assevera que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, consoante disposto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que essa liquidação, em hipótese alguma, pode se dar por simples cálculos aritméticos.
Por fim, aduz que somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, considerada a fase primitiva em que se encontram os autos de origem.
Além disso, o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta. Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator